Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708988-47.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FELIPE KARL JABER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. Afigura-se inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão robustamente provadas pela prisão em flagrante do réu, auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, bem como pela prova oral coligida nos autos. Os depoimentos dos agentes policiais, quando prestados de forma coesa, harmônica e em consonância com as demais provas presentes no caderno processual, são válidos para comprovar a embriaguez. Não obstante a sanção imposta seja inferior a quatro anos de detenção, o acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes, motivo pelo qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. É incabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos em caso de réu reincidente específico. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas a sustentar o decreto condenatório. Alternativamente, sustenta presentes os requisitos para a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c”, do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à suficiência das provas coligidas para sustentar a condenação, bem como quanto ao desatendimento aos requisitos para a fixação de regime de pena inicialmente aberto, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012